Tribunal: TJES
Processo: 5009054-03.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009054-03.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: MARIA APARECIDA DA COSTA RIBEIRO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
.
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. SUSPENSÃO DE DESCONTOS NA MARGEM CONSIGNÁVEL DO BENEFÍCIO DE CONSUMIDORA. POSSIBILIDADE. MULTA COMINATÓRIA. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A tutela de urgência é o instituto jurídico que tem por finalidade a efetivação da jurisdição, nas situações em que existente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido, o Tribunal
ad quem

está adstrito à verificação acerca da presença ou não dos requisitos necessários para o seu deferimento, com base no que foi decidido pelo Juízo de origem.

2. A suspensão dos descontos em benefício previdenciário, referentes à suposta emissão da cédula de crédito bancário, é medida que se impõe, diante da negativa de realização da contratação, cuja legitimidade do negócio não foi devidamente demonstrada pelo recorrente.

3. A multa cominatória tem por objetivo assegurar a efetividade da ordem judicial, devendo incidir sobre cada ato

praticado pelo recorrente em desacordo com a determinação de suspensão dos descontos, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), evitando que ocorra eventual enriquecimento sem causa da recorrida.

4. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009054-03.2023.8.08.0000

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO DAYCOVAL S.A.

ADVOGADO : FERNANDO JOSÉ GARCIA

RECORRIDA : MARIA APARECIDA DA COSTA RIBEIRO

ADVOGADO : SÉRGIO ARAÚJO NIELSEN

MAGISTRADA : DANIELA DE VASCONCELOS AGAPITO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.
(RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento cinge-se à averiguação dos requisitos para a concessão da tutela de urgência destinada à suspensão de descontos em benefício previdenciário de consumidora, decorrentes da suposta emissão indevida de cédula de crédito bancário.

Extrai-se dos autos, que a Agravada ingressou com a presente demanda objetivando obrigar o banco Agravante a se abster de realizar descontos em seu benefício previdenciário, em razão de contrato não celebrado, requerendo, ainda, a restituição dos valores pagos em dobro e a indenização pelos danos morais sofridos.

Na decisão agravada, a Magistrada
a quo
deferiu a tutela provisória de urgência, determinando, prazo de 05 (cinco) dias, que o Agravante suspenda os descontos que vêm sendo feitos no benefício previdenciário da Agravada, bem como se abstenha de negativar seu nome, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Agravante requer a reforma da decisão, sustentando que (i) não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência; (ii) os contratos são válidos e a Agravada recebeu os valores contratados para a quitação de outros empréstimos; (iii) é excessiva a multa fixada sob a forma diária, devendo, ao menos, ser reduzido o seu valor, sob pena de enriquecimento sem causa, e (iv) a manutenção da decisão agravada lhe causa prejuízos (ID 5715573).

Não há manifestação da Agravada em contraditório recursal, apesar de intimada.

Pois bem.

Como se sabe, a tutela de urgência é o instituto jurídico que tem por finalidade a efetivação da jurisdição, nas situações em que existente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC.

Nesse sentido, este Tribunal
ad quem

está adstrito ao exame acerca da presença ou não dos requisitos necessários para o seu deferimento, com base no que foi decidido pelo Juízo de origem.

Analisando os autos, verifico que as provas apresentadas pelo banco Agravante, ao menos nesse momento processual, não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada, que deferiu a tutela de urgência.

Em linha de princípio, a suspensão dos descontos nos proventos da Agravada foi autorizada em decorrência da verossimilhança das suas alegações, sendo certo que a eventual fraude deverá passar pela devida dilação probatória no processo principal.

Ademais, os descontos afetam diretamente a subsistência da Agravada, causando-lhe prejuízos.

Não bastasse, a decisão agravada sequer é irreversível, podendo ser superada, acaso comprovada a existência da relação contratual entre as partes, durante a instrução processual.

No tocante à aplicação da multa coercitiva, merece provimento a irresignação do Agravante.

Isso porque, a aplicação da astreinte

tem a finalidade de instar a parte demandada a cumprir o provimento judicial, evitando o retardo injustificado no atendimento da tutela concedida.

Não possui caráter compensatório, indenizatório ou sancionatório, mas sim, natureza inibitória, pois o objetivo da multa não é obrigar o demandado a pagar o seu valor, mas compeli-lo a cumprir a obrigação específica.

Como manifestado na decisão interlocutória que recebeu o recurso no duplo efeito (ID 5787654), a astreinte devia incidir na hipótese de o Agravante efetuar algum desconto na margem consignável sobre o benefício previdenciário da Agravada, e não sob a forma diária, antes mesmo de se considerar descumprido o ato.

Mais razoável e proporcional às peculiaridades do litígio que a multa recaia sobre
cada ato

praticado pelo Agravante em desacordo com a determinação de suspensão dos descontos, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), evitando que ocorra eventual enriquecimento sem causa da Agravada.

Nem diga o Agravante que a multa é excessiva, eis que somente será aplicada na hipótese de o mesmo vir a efetuar algum desconto na margem consignável do benefício da Agravada, em desobediência à ordem judicial.

Assim, apenas merece acolhida a alegação do Agravante em relação à imposição da multa de forma diária.

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
, apenas no tocante à aplicação da multa diária, devendo a mesma incidir sobre cada ato descumprido pelo Agravante, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo inalterada a decisão agravada quanto aos demais fundamentos.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/5009054-03.2023.8.08.0000_DI_AI

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares,

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Relator, Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, pedi vista dos autos para melhor analisar o quadro fático-jurídico trazido a julgamento.

Rememorando a controvérsia, cuida-se de
a
gravo de instrumento
,
por meio do qual pretende,
Banco
Daycoval
S.A.
, ver reformada a r. decisão, que deferiu a tutela provisória de urgência, a fim de determinar a suspensão de descontos no benefício previdenciário de
Maria Aparecida da Costa Ribeiro
, bem como a abstenção de inclusão do nome da recorrida em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 10.000,00.

O

eminente r
elator

deu
parcial

provimento ao recurso,
tão somente para estabelecer que a multa diária incida sobre cada ato descumprido pela instituição financeira.

Pois bem. Visando manter a objetividade, anuncio que, hei de esposar integral aderência ao bem lançado voto condutor, pelas razões a seguir delineadas.

Ao que se depreende, a agravada narrou desconhecer as bases jurídicas dos contratos, impugnando a celebração do negócio jurídico.

À evidência, ao menos em análise perfunctória, os elementos de prova adunados não permitem aferir a existência de ato de manifestação de vontade, pela recorrida, para celebração do negócio jurídico contestado.

Nesse contexto, tratando-se de relação consumerista albergada pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça
1
, o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do
caput
e § 3º do art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Por conseguinte, afigura-se necessário perquirir a observância do dever de informação adequada e clara sobre o produto bancário, com especificação correta das características, formas de cobrança, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresenta, nos termos do inciso II do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor.

Saliente-se que a medida de suspensão dos descontos é plenamente reversível, podendo ser imediatamente revogada em caso de comprovação da ausência de defeito na conduta do banco ao longo da instrução probatória.

No mesmo sentido é iterativa a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO. OPERAÇÃO BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Súmula 479/STJ 2. Na forma da jurisprudência do c. STJ, somente fica excluída a responsabilidade da instituição financeira nos casos em que o fornecedor de serviços comprovar que o defeito inexiste ou que, apesar de existir, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º do CDC). Precedentes. 3. Não é suficiente a alegação do banco de que o ciberataque ocorre sem a sua interferência, mas por suposta contribuição da própria vítima, uma vez que não se pode descartar hipóteses de que o sistema de segurança do banco seja acessado por terceiros não identificados, ou, ainda, que dados de clientes sejam compartilhados por prepostos da própria instituição. São riscos inerentes à própria atividade bancária.
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 022190005599, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL FRAUDE BANCÁRIA BOLETO EMITIDO DE FORMA FRAUDULENTA PARA BENEFICIAR TERCEIRO DADOS IDÊNTICOS FORTUITO INTERNO RESTITUIÇÃO DOS DANOS MATERIAIS DEVIDA SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. 1. O boleto verdadeiro (fl. 19) e o boleto fraudado (fl. 20) enviado para o e-mail do autor são muito semelhantes, possuindo as mesmas informações, à exceção do número constante na parte superior, o qual figura como o único elemento divergente. Ademais, apenas foi possível constatar a divergência de informações, e o nome do terceiro beneficiado, após o pagamento do boleto fraudado, por meio do comprovante de pagamento (fl. 20) no qual consta BENEFICIÁRIO: NU PAGAMENTOS S/A e PAGADOR: BRUNO MACAHARU YOSIMURA. 2.
Nos termos da Súmula nº 47
9
, do C. STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 3. O que se constata é que terceiro estranho à relação jurídica emitiu boleto fraudado com o intuito de receber quantia que não lhe pertencia. Em hipóteses tais, a jurisprudência pátria já entendeu se tratar de fortuito interno, reconhecendo a ocorrência do ato ilícito que enseja a condenação da instituição financeira a restituir os danos patrimoniais experimentados pelo consumidor. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 032190013055, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ÔNUS DA PROVA INVERTIDO RESTITUIÇÃO EM DOBRO MÁ-FÉ CONSTATADA DANOS MORAIS IN RE IPSA HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EXORBITANTES RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, é possível presumir que a Autora foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco, de modo que a recusa deste em apresentar o contrato original, inviabilizando a realização da perícia grafotécnica, aponta para a manutenção da declaração de inexistência de relação jurídica e do débito discutido. 2- Deve ser igualmente mantida a ordem de devolução do indébito em dobro, pois o Banco não alega fraude perpetrada por terceiros, sustentando a legitimidade do contrato, mas se recusando a oferecer elementos de prova a sustentar tal posicionamento. 3- A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que 'As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias' (TJES, Apelação Cível nº 047070046686). 4
- Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos. 5- Merece prosperar apenas o argumento de que os honorários sucumbenciais, fixados em 20% sobre o valor da condenação, se mostram exorbitantes, haja vista que o caso em tela não demandou maiores esforços do causídico e, em que pese o zelo empreendido, entre o ajuizamento da demanda e a prolação de sentença transcorreu pouco mais de 1 ano, ademais de a causa ser de fácil deslinde e tramitar na mesma Comarca onde estabelecido o escritório de advocacia que patrocina a Autora. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180054758, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021)

Relativamente à multa imposta, a jurisprudência da Corte Cidadã assenta que
“As astreintes têm por escopo garantir a efetivação da tutela específica da obrigação ou o resultado prático equivalente. Por meio de sua imposição
almeja-se induzir as partes a cumprir determinações judiciais que lhes foram impostas
(em tutela provisória ou não),
em prestígio ao princípio da efetividade dos provimentos jurisdicionais
no contexto do moderno processo civil de resultados, motivo pelo qual possuem natureza patrimonial e função inibitória ou coercitiva”.
(REsp 1958679/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021)

Segundo o
caput
do art. 537 do CPC, exige-se apenas que a multa seja compatível com a obrigação e que o prazo assinalado para o cumprimento seja razoável:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em
tutela provisória
ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja
suficiente e compatível com a obrigação
e que se determine
prazo razoável para cumprimento do preceito
.

Por conseguinte, a penalidade estipulada em R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, atende aos vetores constitucionais, evidenciando a suficiência e a compatibilidade da medida, idônea para os fins colimados, por desestimular eventual recalcitrância do banco.

Obviamente, não se pode comparar a condição financeira de beneficiária do INSS ao poderio econômico do recorrente, com lucro multimilionário
2
, de modo que inexiste desproporcionalidade na multa arbitrada em valor inferior ao pleiteado na exordial, restando pertinente tão somente estabelecer que a multa recaia sobre cada ato descumprido pelo agravante, como bem pontuara o voto condutor.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho
integralmente
o
R
elator
,

para
dar

parcial
provimento
ao recurso
,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

1
Súm. 297, STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

2
https://blog.daycoval.com.br/o-daycoval/balanco-daycoval-1s23/